Tribunal: TJSP
Processo: 1005860-46.2014.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). EXCESSO DE EXECUÇÃO. Erro de cálculo. Reexame do acervo probatório. Ofensa reflexa à Constituição. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). EXCESSO DE EXECUÇÃO. Erro de cálculo. Reexame do acervo probatório. Ofensa reflexa à Constituição. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 690.819/SP (tema 587). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005860-46.2014.8.26.0269/50001,
da
Comarca
de
Itapetininga, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A,
é
agravado
SEBASTIÃO
SILVEIRA
DE
LARA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005860-46.2014.8.26.0269/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005860-46.2014.8.26.0269/50001
COMARCA: ITAPETININGA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SEBASTIÃO SILVEIRA DE LARA
VOTO No 27.362
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. Erro de cálculo. Reexame do acervo
probatório. Ofensa reflexa à Constituição.
Repercussão geral afastada no E. STF no
Recurso
Extraordinário
com
Agravo
no
690.819/SP
(tema
587).
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em demanda
em cumprimento individual de sentença proferida em
ação
civil
pública,
negou
seguimento
a
recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matéria cuja
repercussão geral foi afastada no E. Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no
690.819/SP. Alega violação ao art. 5o, caput, da CF,
em razão da utilização da tabela prática do TJSP para
a atualização do débito. Aduz que o título exequendo
não dispôs sobre a forma de correção monetária, razão
pela qual deve ser respeitado o acordado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005860-46.2014.8.26.0269/50001 - Voto no
3
partes, com a correção monetária pelos índices da
caderneta de poupança.
Inadmitido
o
recurso
extraordinário,
sobreveio a interposição de ARE, mas o STF devolveu os
autos a esta Corte para a aplicação do tema 587 (fls.
686).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005860-46.2014.8.26.0269/50001 - Voto no
4
econômico,
político,
social
ou
jurídico
que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no
690.819/SP, assinalou que a controvérsia relativa à
verificação de eventuais erros no cálculo referente à
liquidação de sentença não apresenta repercussão
geral, conforme se infere da seguinte transcrição:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE
ERRO DE CÁLCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA
INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL.
INEXISTÊNCIA”.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
Esgotadas
as
vias
recursais,
oportunamente, devolvam-se os autos ao juiz de origem.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO